Tribunal: TJES
Processo: 5000139-86.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000139-86.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANA SOUZA COSME CAFFEU
RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000139-86.2021.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ARIANA SOUZA COSME
RECORRIDO
: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A lide versa sobre conclusão de curso superior em Educação Física com colação de grau em 2018 e, atendido todos os requisitos para entrega de diploma, a instituição ré não cumpriu com sua obrigação, mesmo após solicitação da parte autora.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Sobre a controvérsia lançada nos autos, não há dúvida de que alguns dos pedidos expressos da autora consistem na expedição de diploma e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (
v.g.
AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(4).
Assim, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, tal qual a hipótese dos autos. Por conta disso, reconhece-se, de ofício, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito e, consequentemente, anula-se a sentença objurgada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do tema 1.154/STF de Repercussão Geral.

(5).

Da conc
lusão.

CONHEÇO
do recurso inominado para, de ofício,
DECLARAR
a incompetência do Juízo Estadual

e
ANULAR
a r. sentença proferida pela Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.